Tribunal: TJDFT
Processo: 0003984-81.2018.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0003984-81.2018.8.07.0004 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JOSE VANIO PEREIRA DA SILVA APELADO: JOSE VANIO PEREIRA DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO À douta Procuradoria de Justiça, quanto à petição ID: 20889064, a qual informa a desistência do recurso de apelação interposto pela defesa técnica de JOSÉ VÂNIO PEREIRA DA SILVA, bem ainda o falecimento deste. Brasília, 27 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador